Tribunal: STF
Processo: RE 1401922
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. GDASST. GDPST. PARIDADE. JUROS DE MORA. Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, o agravo deve ser improvido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente contrariedade ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que deve ser assegurada a manutenção do pagamento aos inativos da gratificação GDPST (Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho) em valores equiparados àqueles pagos aos ativos, no patamar de 80 (oitenta) pontos, mesmo após implementação de avaliação de desempenho, sob pena de ofensa direta à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos.



    É o relatório. 



    Decido.



    Da leitura do acórdão ora recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo manteve a decisão então agravada, no sentido de que o autor, ora recorrente, faz jus ao recebimento da GDPST no patamar correspondente a 80 pontos até que sejam processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho. 



    Confirmou, ainda, a conclusão de que “a efetiva implantação da avaliação de desempenho dos servidores, e o consequente fim da paridade no pagamento da GDPST aos inativos, não importa ofensa à irredutibilidade de vencimentos, considerando que a partir de então a gratificação passa a ser devida em razão do desempenho dos servidores ativos, perdendo seu caráter de generalidade” (eDoc. 16, fl. 3). 



    Desse modo, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Suprema Corte. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 5º, XXXV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO EM RAZÃO DO ADVENTO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 



    1. Apreciando a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), o Plenário do STF, no julgamento do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, decidiu pela sua concessão aos inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, apenas até que fossem processados os resultados da primeira avaliação de desempenho. A partir desse termo, a gratificação perde sua natureza geral e adquire o caráter pro labore faciendo. 



    2. Assim, avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDPST aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 5º-B, § 6º, da Lei 11.355/2006, de modo que a redução da gratificação de desempenho paga aos servidores não importa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 916.187/PR - ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/11/2015 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE 631.389-RG, Tema 351, no sentido de que a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST) somente é extensível aos servidores inativos até a implantação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho. Após a implantação do primeiro ciclo de avaliações, as gratificações pro labore faciendo a exemplo da GDPST não são extensíveis aos inativos, hipótese que não viola a integralidade prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RE nº 994.098/PR - AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/3/17 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). INTEGRALIDADE. IRREDUTIBILIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. O entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à ausência de violação ao direito à irredutibilidade e à integralidade, no que se refere à gratificação de desempenho, não diverge da orientação desta Suprema Corte sobre o tema. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC”. (RE nº 1.203.956/PR - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/4/2021 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente